Tribunal: STF
Processo: HC 251405
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE HABEAS CORPUS QUE BENEFICIOU CORRÉUS (ART. 580 DO CPP). IDENTIDADE DE SITUAÇÃO JURÍDICA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 947.209/RS (e-doc. 10).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 29/03/2023, no âmbito da Operação Hinterland, ante a suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c o art. 40, inc. I, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas com caráter transnacional), e art. 2º, caput, c/c § 2º e 4º, incs. II, III, IV e V, da Lei nº 12.850, de 2013 (integração a organização criminosa majorada); e-doc. 3.



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que denegou a ordem. Contra o acórdão, a defesa impetrou habeas corpus perante o STJ, tendo o Ministro Relator lhe denegado a ordem (e-doc. 9). Na sequência, formalizou-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    4. Neste habeas corpus, a impetrante aponta a existência de excesso de prazo na formação da culpa, a refletir na prisão preventiva, efetivada há quase 2 anos. Alega violação ao princípio da isonomia, considerado o fato de terem diversos corréus conseguido a revogação da custódia preventiva em diversos habeas corpus, perante o STJ (HC nº 918.620/RS; HC nº 867.252-AgR/RS; HC nº 918.620/RS; e HC nº 919.844/RS), não tendo sido as decisões estendidas ao paciente. Afirma estar o paciente na mesma situação fático-jurídica dos corréus beneficiados.



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a observância ao princípio da isonomia, com a revogação da prisão preventiva do paciente, em conformidade com as decisões citadas que beneficiaram os corréus.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Como se sabe, a eficácia extensiva das decisões benéficas tem fundamento normativo no art. 580 do Código de Processo Penal, que permite a extensão de tais decisões, quando proferidas em sede recursal, se fundadas “em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal (...)” (grifos nossos). 



    7. A jurisprudência dos Tribunais e o magistério da doutrina, no entanto, têm admitido a aplicação do efeito extensivo previsto na norma legal referida, mesmo nas hipóteses em que a decisão benéfica tenha sido proferida em sede não recursal. Assim, o efeito extensivo não é exclusivo dos recursos, sendo perfeitamente aplicável, por exemplo, às ações impugnativas autônomas, como o habeas corpus, desde que idêntica à situação processual dos réus e que não sejam os motivos de caráter pessoal.1 



    8. Nas palavras do Ministro Celso de Mello, “a norma inscrita no art. 580 do Código de Processo Penal – que conferiu, em caráter extraordinário, efeito extensivo às decisões benéficas proferidas em sede recursal penal – tem um claro objetivo: dar efetividade, no plano jurídico, à garantia de equidade” (HC nº 83.947-Extensão/AM, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 10/11/2009, p. 07/12/2012; grifos nossos). 



    9. Estabelecidas tais premissas, cumpre esclarecer que a análise que ora se faz circunscreve-se ao pedido de extensão em favor do paciente. Ou seja, tem-se em jogo apenas a viabilidade, ou não, de que a decisão que os corréus, nos exatos termos em que foi proferida, alcance também o requerente. 



    10. Observem que nas impetrações perante o STJ — HCs nº 918.620/RS, nº 867.252-AgR/RS e nº 918.620/RS — relativas aos corréus, não foram formalizados pedidos de extensão das referidas decisões pela defesa do paciente desta impetração. Cabe ressaltar que a competência para a análise de pedido de extensão dos efeitos de pronunciamento que beneficiou corréu, considerado o art. 580 do CPP, é do Órgão prolator da decisão a que se pretende aproveitar. Não havendo peticionamento pela defesa nos referidos processos, descabe pretender que o Supremo Tribunal Federal, em evidente queima de etapas, manifeste-se quanto à alegada identidade de situações jurídicas, pressuposto a autorizar a aplicação do art. 580 do CPP.



    11. No tocante ao HC nº 919.844/RS, impetrado perante o STJ em favor de Luiz Fernando das Neves Botelho, corréu do ora paciente, o Ministro Relator, ao analisar o pedido de extensão dos efeitos da decisão ao paciente, assentou não estarem em idêntica situação fático-jurídica, sendo inaplicável o art. 580 do CPP. Confira-se:



    “Afinal, depreende-se do HC n. 947.209/RS, impetrado em favor do ora requerente, também a mim distribuído, que o Magistrado da 22ª Vara Federal de Porto Alegre compreendeu que, em 24/9/2024, na Ação Penal n. 5050015- 70.2023.4.04.7100, as defesas tiveram acesso ao material probatório produzido. Em seguida, realizaram-se assentadas de instrução nos dias 25/9/2024, 27/9/2024 e 3/10/2024. Adiou-se o prosseguimento da instrução para 14/11/2024, quando será inquirida a testemunha Jocemir Sotoriva. 



    Outrossim, observo que não há similitude das circunstâncias de caráter objetivo entre os acusados, que justifique a aplicação do disposto no art. 580 do CPP. 



    De acordo com a Corte da 4ª Região, o paciente é “membro do núcleo de tráfico de armas” (fl. 314 do HC n. 947.209/RS). 



    Diferentemente da conjuntura atribuída a Luiz Fernando das Neves Botelho e a Leandro Gonçalves de Oliveira, então apontados como paradigmas, segundo o acórdão lá rechaçado, Carlos Patissi e o corréu Francisco Apariano Maia “possuíam, tinham em depósito, mantiveram sob sua guarda, ocultaram e venderam armas de fogo, acessórios e munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar” (fl. 314 do referido HC). 



    A 7ª Turma ainda salientou que “PATISSI, cunhado e homem de confiança de ANDREZÃO, agia sob o comando deste, como operador responsável pela logística dos carregamentos de cocaína via portos, em especial na recepção, guarda, preparo e envio da droga, bem como no comércio ilegal de armas de fogo” (fl. 315 do referido HC).



    Assim, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da gravidade concreta dos fatos, da complexidade da hipótese concreta e das penas cominadas em abstrato para os delitos imputados, não há, ao menos por ora, coação ilegal quanto ao ora requerente. (...).” (documento acessado mediante pesquisa pública no site do STJ).



    12. No julgamento do ato apontado coator, a Sexta Turma, mantendo o decidido pelo Ministro Relator, apontou a ausência de similitude fática, em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. FALTA DE NOVOS ARGUMENTOS. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO HINTERLAND. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS DE FOGO. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DA DEMANDA. TRÂMITE REGULAR. ART. 580 DO CPP. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão impugnada pelos próprios fundamentos. 



    2. Os prazos processuais previstos em lei devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CRFB), considerando cada caso e suas particularidades. 



    3. Na espécie, trata-se de ação penal complexa, com 15 denunciados, em que foram apreendidas cargas com toneladas de cocaína, comercializadas em transações que envolveram bilhões de reais e deram ensejo, inclusive, à necessidade de tradução juramentada de documentos vindos do exterior.



    4. As recentes audiências de instrução realizadas na origem indicam que não há estagnação do trâmite processual. 



    5. Tampouco se despreza a pena cominada em abstrato para os crimes imputados ao agente e a jurisprudência, segundo a qual a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa se enquadra no conceito de garantia da ordem pública e constitui fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. 



    6. Ao revés dos coacusados beneficiados em impetrações conexas, o agravante é membro do núcleo de tráfico de armas, além de cunhado e homem de confiança do líder do grupo criminoso. Foi identificado como responsável pelo envio do entorpecente ao exterior, bem como pelo comércio ilegal de armas de fogo, acessórios e munições, razão por que não há falar em aplicação do disposto no art. 580 do CPP. 



    7. Agravo regimental não provido." (e-doc. 10, p. 1-2; grifos adicionados).



    13. Ante as premissas veiculadas, verifica-se a inviabilidade de concluir-se, a partir da decisão cuja extensão se pretende, que o ora requerente está em situação idêntica àquela em que se achava o beneficiado pela concessão da ordem de habeas corpus. A extensão, tal como prevista no artigo 580 do Código de Processo Penal, pressupõe estar o beneficiário na mesma situação daquele que logrou o pronunciamento favorável, o que não se verifica na espécie. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA EXTENSÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECURSO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DO DECISUM DA ORDEM CONCEDIDA NESTES AUTOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – Do cotejo entre a decisão à qual se pede a extensão dos seus efeitos e os elementos de prova coligidos a este processo não é possível verificar similitude da situação jurídico-processual do requerente e do paciente beneficiado neste habeas corpus, circunstância que afasta a incidência do art. 580 do Código de Processo Penal. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 202.584-AgR-Extn-AgR/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30/08/2021, p. 08/09/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA A CORRÉU. PEDIDO DE EXTENSÃO. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. 1. Inaplicável o art. 580 do Código de Processo Penal, pois ausente a identidade de situação fática e jurídica entre os acusados. 2. É indispensável a demonstração, de forma inequívoca, da perfeita identidade quanto aos motivos da decisão cuja extensão é almejada, bem como da inexistência de circunstâncias de caráter pessoal que justifiquem a distinção processual. Hipótese não verificada no caso em questão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento."



    (HC nº 223.813-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/02/2023, p. 28/02/2023; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPUTAÇÃO DOS CRIMES DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER E DE ABORTO PROVOCADO. PEDIDO DE EXTENSÃO IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES. 1. Não se aplica na espécie vertente a norma contida no art. 580 do Código de Processo Penal. A exposição dos fatos e a verificação das circunstâncias presentes e comprovadas no presente pedido conduzem ao indeferimento da extensão pretendida, em razão da ausência de identidade entre a situação do Paciente e a do corréu Davi Manoel do Nascimento. 2. Ordem denegada."



    (HC nº 111.953/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 08/05/2012, p. 23/05/2012; grifos nossos).



    “EXTENSÃO NO “HABEAS CORPUS” - APLICABILIDADE DO ART. 580 DO CPP - RAZÃO DE SER DESSA NORMA LEGAL: NECESSIDADE DE TORNAR EFETIVA A GARANTIA DE EQÜIDADE - DOUTRINA - PRECEDENTES - AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÃO ENTRE O PACIENTE E AQUELE EM CUJO FAVOR É REQUERIDA A EXTENSÃO DA ORDEM CONCESSIVA DE “HABEAS CORPUS” - SITUAÇÃO DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO NÃO CONFIGURADA - PEDIDO DE EXTENSÃO INDEFERIDO."



    (HC nº 83.947-Extensão/AM, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 10/11/2009, p. 07/12/2012).



    14. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator




1  CHOUKR, Fauzi H. Código de processo penal: comentários consolidados e crítica jurisprudencial. SRV Editora Ltda., 2014. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br. Acesso em: 07 mai. 2024.